Tribunal: TJPA
Processo: 0063124-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063124-72.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ARNALDO AURELIO VULCAO PAES DE ANDRADE, 4ARQVI - SERVICOS ARQUITETONICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2.

No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente e por meio de publicação no Diário de Justiça, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida em Ação de Execução que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 2530704):

Trata-se de Ação de Execução em que se verifica que o exequente foi regularmente intimado para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito (fls. 053), no entanto, transcorreu o prazo sem que a parte se manifestasse, impondo-se a extinção do feito, na forma do §1° do art. 485 do CPC [...].

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, uma vez que o exequente, regularmente intimado, deixou de manifestar interesse no prazo legal.

Inconformado, o Autor ingressou com apelação (ID 2530705), aduzindo que a petição inicial se encontra instruída com o contrato, a notificação extrajudicial e a planilha de cálculo da dívida, cumprindo todos os requisitos legais para o prosseguimento do feito. Assim, afirma que não está devidamente caracterizado o abandono da causa.

Alega ainda violação aos princípios da primazia do mérito, da celeridade e da economia processual. Por fim, requer a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que a Ação de Execução foi distribuída em 09/12/2014. Embora os réus tenham sido citados em 25/02/2015, deixaram de oferecer Embargos (ID 2530701, P. 11), assim como o oficial de justiça não localizou bens à penhora suficientes para cobrir o valor executado (ID 2530701, P. 10).

Diante disso, em 22/03/2018, o juízo
a quo
mandou intimar o Autor, ora Apelante, para apresentar o cálculo atualizado do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora (ID 2530701, P. 13). Contudo, ato contínuo, o Banco ingressou apenas com peça requerendo a suspensão do processo por quinze dias (ID 2530702).

Em decisão do dia 16/05/2018, o magistrado determinou a intimação do Recorrente para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, reiterando o despacho anterior que determinava a juntada de informações. Entretanto a parte interessada novamente não atendeu o
decisum
.

Por fim, o juízo de origem procedeu à última intimação do Banco naquele mesmo sentido, decisão publicada em 11/10/2018 no Diário de Justiça e expedida via postal ao endereço do Bradesco, cujo aviso de recebimento foi cumprido e juntado aos autos em 04/06/2019 (ID 2530702, P. 12 e ID 2530703, P. 12/13). Porém, o Apelante permaneceu sem cumprir as diligências processuais em conformidade com a determinação judicial, sendo a ausência de manifestação certificada pela Secretaria em 12/06/2019 (ID 253703, P. 14).

Portanto, resta evidente nos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (no caso, a juntada de planilha atualizada do débito e indicação de bens penhoráveis), configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, o fato impõe a manutenção da sentença:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Por conseguinte, ante a inércia do Autor, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem.

3.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/03/2021